Tribunal: TCU
Processo: 021.281/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2258/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CFC/RJ) em face do Acórdão 1774/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que afastou a multa aplicada a Marcus Vinicius Romano Athila (ex-Presidente daquela autarquia) pelo Acórdão 985/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 102 a 104), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, peça 108), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de interesse recursal do Conselho por inexistir sucumbência, sanção ou prejuízo em desfavor do recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF/RJ), em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e art. 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.281/2017-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (33.661.414/0001-10); Identidade Preservada (09.472.187/0001-09); Marcus Vinicius Romano Athila (XXX.672.707-XX). 1.2. Recorrente: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (33.661.414/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.8. Representação legal: Patricia Maria dos Santos Silva (110.146/OAB-RJ), representando Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro; Igor Solter Gadaleta (96598/OAB-RJ), representando Marcus Vinicius Romano Athila. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.